Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-93.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
VÍCIO REDIBITÓRIO. Vícios que teriam sido contratados pelo autor após a venda do bem, em laudo cautelar realizado quando de sua revenda. Sentença que julgou o pedido improcedente.
Eventuais problemas constatados no veículo que são comuns com o desgaste natural. Risco assumido pela adquirente. Improcedência do pedido que se impõe.

Recurso não provido.